Tribunal: STF
Processo: RE 109787
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
LICENCA PARA CONSTRUIR. LEGISLAÇÃO LOCAL.
SABER-SE SE, NO CASO, ANTE AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO LOCAL, O
IMÓVEL E RURAL OU NÃO, BEM COMO SE, EMBORA POSSA SER ELE RURAL, O
PROJETO DE CONSTRUÇÃO ATENDE OU NÃO AS EXIGENCIAS MUNICIPAIS
PERTINENTES, E MATÉRIA QUE NÃO SE COMPORTA NOS LIMITES DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280-STF.